Tribunal: TJPA
Processo: 0810807-16.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810807-16.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: PHELLIP ARAUJO CAMARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810807-16.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: PHELIPP ARAÚJO CÂMARA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. DEVOLUÇÃO PELOS CORREIOS COM A ANOTAÇÃO “ AUSENTE”. DEVEDOR NÃO REGULARMENTE CONSTITUÍDO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
A comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal.

II-
No caso concreto, não foi observado o regramento acima referido, já que em momento algum dos autos, restou demonstrado que o ora agravado foi notificado em mora. Não obstante a lei que rege a matéria tenha dispensado que referido aviso seja assinado pelo próprio devedor, o fato é que o caso em apreço não tem o condão de constituir devedor em mora, pois a informação de destinatário ausente não demonstra a sua mudança de endereço ou que o devedor não tenha mantido seu endereço atualizado, tampouco evidencia que a instituição financeira esgotou as tentativas de sua localização;

III- Ressalte-se que nosso ordenamento jurídico coloca à disposição do credor fiduciário outros mecanismos de constituição do devedor em mora, como é o caso da intimação por edital, quando resta frustrada a tentativa de notificação pessoal.

IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810807-16.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: PHELIPP ARAÚJO CÂMARA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO ITAUCARD S.A., nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta em face de PHELIPP ARAÚJO CÂMARA.

A decisão agravada, na parte recorrida, foi prolatada aos seguintes termos:

(...)

A parte autora deverá emendar a inicial, em 15 dias, juntando aos autos notificação válida do devedor ou protesto de título respectivo, haja vista que não consta Aviso de Recebimento assinado conforme dispõe o artigo 2º, §2º, Decreto-Lei 911/69. Sem a notificação válida ou sem o protesto do título respectivo não é possível o deferimento da liminar, pois a comprovação da mora do devedor é imprescindível ao deferimento.

Sustenta o recorrente acerca da desnecessidade de recebimento da Notificação Extrajudicial com Aviso de Recebimento, considerando que o envio foi feito ao endereço constante do contrato, de modo que os requisitos para a concessão da medida liminar foram rigorosamente cumpridos, considerando-se que a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em não deve penalizar o agravante.

Desse modo, requer o agravante a atribuição de efeito ativo ao recurso, a fim de que, sendo afastada a exigência de recebimento da notificação, seja deferida a liminar de busca e apreensão.

Recebendo os autos, INDEFERI o efeito ativo pleiteado.

Sem contrarrazões.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810807-16.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: PHELIPP ARAÚJO CÂMARA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso interposto por BANCO ITAUCARD S.A., nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta em face de PHELIPP ARAÚJO CÂMARA, em face de decisão que determinou emenda a inicial, por ter considerado o magistrado a inexistência de notificação válida ao devedor, em razão de ter sido o A.R. devolvido ao remetente, com a anotação de AUSENTE.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso não merecem prosperar, conforme passarei a expor:

A concessão da liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente tem previsão no art. 3º do Decreto-Lei no 911/69, sendo cabível o seu deferimento quando demonstrado que o devedor se encontra em mora e fora devidamente notificado sobre esta, conforme preceituam as súmulas n. 72 e n. 245 do STJ.

De fato, para ser deferida a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, a mora deve ser demonstrada, conforme determina a Súmula 72 do STJ, o que no presente caso não restou provada, posto que foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e a correspondência retornou com a informação “ausente”.

Não obstante a lei que rege a matéria tenha dispensado que referido aviso seja assinado pelo próprio devedor, o fato é que o caso em apreço não tem o condão de constituir devedor em mora, pois a informação de destinatário ausente não demonstra a sua mudança de endereço ou que o devedor não tenha mantido seu endereço atualizado, tampouco evidencia que a instituição financeira esgotou as tentativas de sua localização.

Outro não é o entendimento do C. STJ acerca do tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DECISÃO MANTIDA.1. É assente nesta Corte o entendimento de que "a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega" (AgInt no REsp 1929336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.972.878/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO “ AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA
. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo “ausente”". 2. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora. 4.
Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo “ ausente”. 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva.
6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Da mesma maneira, precedentes deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. DEVEDOR NÃO REGULARMENTE CONSTITUÍDO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- A comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal.
II- No caso concreto, não foi observado o regramento acima referido, já que em momento algum dos autos, restou demonstrado que a ora agravada foi notificada em mora. Na verdade, o AR (Aviso de Recebimento) retornou com “ausente” em todas as tentativas de recebimento da notificação extrajudicial, de modo que, apesar de apresentar o endereço informado pela agravada no contrato de financiamento, este não possui quaisquer assinaturas de recebimento, não sendo possível auferir a comprovação do recebimento da referida notificação de forma regular
. (...) (8621744, 8621744, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-08, Publicado em 2022-03-21)

Assim, considerando que a decisão agravada se coaduna com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal, impõe-se a manutenção da determinação para que o recorrente trouxesse aos autos prova da constituição em mora do devedor fiduciário, mantendo-se assim a decisão recorrida.

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É O VOTO.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA - Relatora

Belém, 30/03/2023